Tribunal: CARF
Processo: 10880.919938/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919938/2017-47
ACÓRDÃO
1402-007.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO. ARTIGO 170 DO CTN.
Verificada a inexistência de saldo negativo de IRPJ no período, não há que
se falar em compensação, bem assim não houve a juntada aos autos (nem
em sede de Recurso Voluntário) dos documentos contábeis passíveis da
comprovação do erro cometido e da regularidade do crédito em discussão,
para que fosse aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votavam por não conhecer.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919938/2017-47
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora/MG que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
não homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, vez que, embora
localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos foram integralmente
utilizados para quitação de débito declarado pelo próprio contribuinte.
2.
O
crédito
originário
de
R$
274.091,36
indicado
no
PER/DCOMP
no
00121.27866.211116.1.2.04-8031 é oriundo de suposto saldo de IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 2016.
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em resumo, o que segue:
"II. O OBJETO - A CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA
3. No mesmo dia 10.5.2017, a Requerente tomou ciência de um total de 48 despachos
decisórios de não homologação de compensação pelo mesmo motivo, qual seja, a suposta
inexistência do crédito decorrente de indébitos de PIS e de COFINS relativos à indevida
inclusão das receitas de interconexão de redes na base de cálculos dessas contribuições. Os
referidos processos estão identificados na tabela abaixo:
...
12. Diante desse cenário, nos casos em que a prestação do serviço de telecomunicação por
parte da Requerente envolve a cessão de meio de redes de um terceiro (doravante
denominada genericamente de "interconexão de redes"), uma parte dos valores recebidos
pela Requerente dos seus clientes será necessariamente transferida a esse terceiro, como
forma de remuneração por esse uso da rede.
...
17. Não obstante, foi proferido o r, despacho decisório ora impugnado, que indeferiu os
PER/DCOMPs em questão, apenas e tão somente por entender que os valores transferidos
pela Requerente a outras operadoras em razão da interconexão de redes corresponderiam a
custos incorridos para a prestação do serviço e, portanto, não poderiam ser excluídos da
base de cálculo das contribuições em questão.
...
III.1 A Hipótese de Incidência do PIS e da COFINS e as Receitas de Interconexão de Redes - A
Distinção entre Receita e Meros Ingressos Patrimoniais
21. Os valores recebidos pela Requerente e repassados a outras operadoras a título de
interconexão de redes não configuram receita tributável pelo PIS e COFINS, pois não se trata
de "receita" auferida pela Requerente, quer do ponto de vista jurídico, quer mesmo do ponto
de vista contábil.
...
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919938/2017-47
3
51. Simplesmente não há como se considerar a receita de um terceiro um fato gerador da
contribuição e, por consequência, um valor passível de inclusão na base de cálculo do
PIS/COFINS.
...
III.3. A Dupla Tributação de Uma Única Prestação de Serviço - O Bis in Idem Tributário
59. Na prática, a tributação pelo PIS/COFINS das receitas de interconexão de rede implica um
bin in idem tributário, isto é, a dupla imposição dessas contribuições sobre um único fato
gerador consubstanciado na receita oriunda da prestação do serviço de telecomunicação.
...
67. Pois bem, a tributação nos moldes pretendidos pelo Fisco implica a tributação pelo
PIS/COFINS da receita total auferida pela Requerente pela prestação do serviço de
telecomunicação, incluindo a parcela que será repassada a terceiros pela interconexão de
redes. E, além dessa tributação, nos termos da pretensão fiscal, haveria uma nova
incidência do PIS/COFINS pelo terceiro que realiza a interconexão, no momento em que ele
apropriar a receita que lhe é repassada.
...
IV. CONCLUSÃO - O PEDIDO
73. Por todo o exposto, a Requerente tem por cabalmente demonstrado os motivos pelos
quais o r. despacho decisório está equivocado e deve ser reformado, de forma a se acolher a
presente manifestação de inconformidade e se julgar procedente o pedido de restituição
formulado pela Requerente nas PER/DCOMPs lá mencionadas.
...
75. Como detidamente explicitado pela Requerente, o PIS e a COFINS não devem incidir sobre
os valores recebidos por ela e que são repassados a outras operadoras de telecomunicação a
título de receitas de interconexão de redes, devendo ser restituída a ela importância paga a
título dessas contribuições sobre esses valores. (negritos no original)"
[...]
4.
O v. acórdão recorrido não conheceu da manifestação de inconformidade da
Recorrente, por entender que “(...) não há qualquer relação de causa e efeito entre os argumentos
trazidos na peça apresentada e o caso concreto tratado nos autos, já que o direito creditório que
lastreia a compensação objeto do processo se refere a um suposto pagamento a maior de IRPJ. Na
verdade, a peça juntada aos autos, não faz uma única referência ao IRPJ (...)”.
5.
Acrescentou que “(...) resta configurada a ausência de competência desta unidade
de julgamento para tratamento de qualquer das matérias trazidas pela contribuinte, devendo ser
considerada não conhecida a manifestação por ela apresentada (...)”.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, alegando preliminar de conhecimento do recurso, com fundamento no
princípio da verdade material, bem assim aduziu, no mérito, que “(...) houve pagamento indevido
a título de IRPJ, de forma que o pedido de restituição do valor recolhido pelo DARF no
10134105417060990 deve ser homologado (...)” e que “(...) o débito ao qual o referido DARF foi
vinculado não existe, de modo que a Recorrente faz jus à restituição do valor pago indevidamente
(...)”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919938/2017-47
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Do Conhecimento
7.
Em apertada síntese, o Recorrente limita suas razões recursais à abordagem de dois
aspectos: (i) “PRELIMINARMENTE – DO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO”, vez que “(...)
houve a impugnação específica do conteúdo do despacho decisório, qual seja o indeferimento do
crédito declarado no PER/DCOMP no 00121.27866.211116.1.2.04-8031 (...)”, bem assim que “(...) o
CARF sempre pautou suas decisões na busca da verdade material (...)”; e (ii) “DO CRÉDITO
DECLARADO NO PER/DCOMP No 00121.27866.211116.1.2.04-8031”, tendo em vista que “(...)
houve pagamento indevido a título de IRPJ, de forma que o pedido de restituição do valor recolhido
pelo DARF no 10134105417060990 deve ser homologado. Conforme comprovado acima, o débito
ao qual o referido DARF foi vinculado não existe, de modo que a Recorrente faz jus à restituição do
valor pago indevidamente e, em assim sendo, deve ser reformado o acórdão no 09-64.799, sendo
homologado o pedido transmitido pelo PER/DCOMP no 00121.27866.211116.1.2.04-8031 (...)”.
8.
Contudo, por ocasião da apresentação da MI de fls. 28/49, o Recorrente apresentou
os argumentos totalmente distintos, aduzindo que:
a)
“(...) a prestação do serviço de telecomunicação por parte da Requerente
envolve a cessão de meio de redes de um terceiro (doravante denominada
genericamente de "interconexão de redes"), uma parte dos valores recebidos pela
Requerente dos seus clientes será necessariamente transferida a esse terceiro,
como forma de remuneração por esse uso da rede (...)”;
b)
“(...) Não obstante, foi proferido o r, despacho decisório ora impugnado, que
indeferiu os PER/DCOMPs em questão, apenas e tão somente por entender que os
valores transferidos pela Requerente a outras operadoras em razão da interconexão
de redes corresponderiam a custos incorridos para a prestação do serviço e,
portanto, não poderiam ser excluídos da base de cálculo das contribuições em
questão (...)”;
c)
“(...) Os valores recebidos pela Requerente e repassados a outras
operadoras a título de interconexão de redes não configuram receita tributável
pelo PIS e COFINS, pois não se trata de "receita" auferida pela Requerente, quer
do ponto de vista jurídico, quer mesmo do ponto de vista contábil (...)”;
d)
“(...) Simplesmente não há como se considerar a receita de um terceiro um
fato gerador da contribuição e, por consequência, um valor passível de inclusão na
base de cálculo do PIS/COFINS (...)”;
e)
“(...) Na prática, a tributação pelo PIS/COFINS das receitas de interconexão
de rede implica um bin in idem tributário, isto é, a dupla imposição dessas
contribuições sobre um único fato gerador consubstanciado na receita oriunda da
prestação do serviço de telecomunicação (...)”;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919938/2017-47
5
f)
“(...) a tributação nos moldes pretendidos pelo Fisco implica a tributação
pelo PIS/COFINS da receita total auferida pela Requerente pela prestação do serviço
de telecomunicação, incluindo a parcela que será repassada a terceiros pela
interconexão de redes. E, além dessa tributação, nos termos da pretensão fiscal,
haveria uma nova incidência do PIS/COFINS pelo terceiro que realiza a interconexão,
no momento em que ele apropriar a receita que lhe é repassada (...)”; e
g)
“(...) Como detidamente explicitado pela Requerente, o PIS e a COFINS não
devem incidir sobre os valores recebidos por ela e que são repassados a outras
operadoras de telecomunicação a título de receitas de interconexão de redes,
devendo ser restituída a ela importância paga a título dessas contribuições sobre
esses valores (...)”;
9.
Cumpre observar, portanto, que as alegações trazidas pela Recorrente no RV não
foram desenvolvidas na MI, vez que nesta primeira manifestação aduziu-se um suposto excesso de
tributação do PIS e da COFINS, tributos totalmente estranhos ao caso em análise, onde se discute
o direito creditório que lastreia a compensação de um suposto pagamento a maior de IRPJ.
10.
Contudo, cabe salientar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
11.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário interposto, vez que é tempestivo,
bem assim preenche os outros pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no
70.235/72 (PAF), razão pela qual dele conheço.
Do Mérito
12.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à IRPJ cuja compensação não foi
homologada, vez que o crédito já foi utilizado para quitação de outro tributo da Recorrente.
13.
Alega a Recorrente no Recurso Voluntário de fls. 185/191, em síntese, que “(...)
houve pagamento indevido a título de IRPJ, de forma que o pedido de restituição do valor recolhido
pelo DARF no 10134105417060990 deve ser homologado. Conforme comprovado acima, o débito
ao qual o referido DARF foi vinculado não existe, de modo que a Recorrente faz jus à restituição do
valor pago indevidamente e, em assim sendo, deve ser reformado o acórdão no 09-64.799, sendo
homologado o pedido transmitido pelo PER/DCOMP no 00121.27866.211116.1.2.04-8031 (...)”.
14.
Não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que foi indeferida a restituição de
IRPJ, pois o pagamento está vinculado a um débito declarado pela contribuinte, vejamos:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919938/2017-47
6

15.
Ora, se a Recorrente já utilizou o crédito existente para quitação de tributo, não há
que se falar em nova utilização do mesmo crédito.
16.
Ademais disso, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que
demonstrem que o “(...) o débito ao qual o referido DARF foi vinculado não existe (...)”, como quer
parecer a Recorrente à fl. 190 do recurso.
17.
Ao contrário do alegado, não existe na Manifestação de Inconformidade e/ou no
Recurso Voluntário cópia da DCTF ou da escrituração fiscal da empresa (ECF original e ECF
retificadora).
18.
Desta forma, ante a ausência de documentos comprobatórios do suposto crédito
pleiteado, não há como reconhecer direito creditório.
Dispositivo
19.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 199
DF CARF MF
Original